Tribunal: TJSP
Processo: 1005266-05.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia de bem imóvel – Ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial e cautelar de suspensão de leilões extrajudiciais, julgadas improcedentes – Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos dos autos, quando as demais provas requeridas se afiguram impertinentes

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia de bem imóvel – Ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial e cautelar de suspensão de leilões extrajudiciais, julgadas improcedentes – Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos dos autos, quando as demais provas requeridas se afiguram impertinentes ao caso concreto, máxime considerando a convicção do Juízo a quo, já formada com a prova documental produzida – Devedor constituído em mora – Dívida incontroversa – Inexistência de purgação da mora – Dados coligidos nos autos indicam que foram observados os critérios estabelecidos pelos arts. 26, §§ 1o. e 7o. 27, da Lei n° 9514/97, quanto à constituição em mora da devedora, bem como em relação ao procedimento para consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária. Discussão acerca da falta de publicidade e comunicação acerca da realização dos leilões extrajudiciais que não tem razão de ser. Com efeito, a própria inicial dá conta da ciência inequívoca da autora acerca da realização dos leilões. De fato, não podendo passar sem observação que a exordial da ação cautelar preparatória foi instruída com o edital de leilão, em que constava os dias e horários do primeiro e segundo leilão, além do preço da venda. Consigne-se outrossim que a arguição de nulidade de leilão não tem utilidade prática na espécie. Realmente, a finalidade da intimação é possibilitar ao devedor um último esforço para a purgação da mora, intento que não restou demonstrado in casu. Incidência da regra descrita no art. 34 do Dec. Lei n. 70/1966 que é inaplicável à hipótese dos autos, posto que o primeiro e segundo leilões para a venda do bem restaram infrutíferos. Discussão acerca do leilão do imóvel por preço vil não tem razão de ser. Com efeito, na medida em que o critério para fixação do valor de avaliação restou previsto no contrato de financiamento firmado entre as partes e foi obedecido, pelo que se tem nos autos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005266-05.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
HIPERION LOGÍSTICA LTDA, é apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
2
Comarca: São Vicente – 5a Vara Cível
APTE.: Hiperion Logística Ltda
APDO.: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
JUIZ: Otávio Augusto Teixeira Santos
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 9233
Ementa: Alienação fiduciária em garantia de bem imóvel
Ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial e
cautelar de suspensão de leilões extrajudiciais, julgadas
improcedentes Apelo da autora Cerceamento de defesa
Inocorrência
Não constitui cerceamento de defesa o
julgamento antecipado com base nos elementos dos autos,
quando as demais provas requeridas se afiguram impertinentes
ao caso concreto, máxime considerando a convicção do Juízo a
quo, já formada com a prova documental produzida Devedor
constituído em mora Dívida incontroversa Inexistência de
purgação da mora Dados coligidos nos autos indicam que
foram observados os critérios estabelecidos pelos arts. 26, §§
1o. e 7o. 27, da Lei n° 9514/97, quanto à constituição em mora
da devedora, bem como em relação ao procedimento para
consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária.
Discussão acerca da falta de publicidade e comunicação acerca
da realização dos leilões extrajudiciais que não tem razão de
ser. Com efeito, a própria inicial dá conta da ciência
inequívoca da autora acerca da realização dos leilões. De fato,
não podendo passar sem observação que a exordial da ação
cautelar preparatória foi instruída com o edital de leilão, em
que constava os dias e horários do primeiro e segundo leilão,
além do preço da venda. Consigne-se outrossim que a arguição
de nulidade de leilão não tem utilidade prática na espécie.
Realmente, a finalidade da intimação é possibilitar ao devedor
um último esforço para a purgação da mora, intento que não
restou demonstrado in casu. Incidência da regra descrita no art.
34 do Dec. Lei n. 70/1966 que é inaplicável à hipótese dos
autos, posto que o primeiro e segundo leilões para a venda do
bem restaram infrutíferos. Discussão acerca do leilão do
imóvel por preço vil não tem razão de ser. Com efeito, na
medida em que o critério para fixação do valor de avaliação
restou previsto no contrato de financiamento firmado entre as
partes e foi obedecido, pelo que se tem nos autos. Recurso
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
3
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 688/692, a “ação ordinária declaratória” promovida
por Hiperion Logística Ltda contra Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
foi julgada improcedente.
Com efeito, o MM. Juízo a quo condenou a empresa autora ao pagamento
das verbas de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em R$ 10.000,00,
fazendo referência a medida cautelar inominada, em apenso, promovida pela autora
objetivando a suspensão do leilão extrajudicial
Irresignada, a empresa autora apelou (fls. 180/191), recapitulando,
inicialmente, os principais fatos e fundamentos da lide.
Narra que por atravessar sérios problemas financeiros, deixou de pagar as
parcelas do financiamento contratado com o banco réu, o que motivou sua notificação
extrajudicial para pagamento do saldo de devedor.
Informa que sua situação financeira se agravou com a retração do mercado e
desaceleração da economia brasileira, o que acarretou o ajuizamento de dois pedidos de
falência, diversas ações e a distribuição de pedido de recuperação judicial (processo no
103806-80.2015.8.26.0590), em trâmite perante a 1a Vara Cível do Foro de São
Vicente.
Todavia, alega que foi surpreendida com a notícia de que a propriedade do
imóvel dado em garantia tinha sido consolidada em favor do banco réu, tendo sido
designado o 1o leilão extrajudicial do bem para o dia 27.05.2015, com o lance mínimo
de R$ 28.164.672,00, e o 2o leilão para o dia 11.06.2015, com o lance mínimo de R$
15.581.034,00.
Aduz que após levantar todas as informações do caso concreto, em
25.05.2015 ajuizou medida cautelar com a finalidade de suspender o leilão do imóvel,
tendo sido concedida liminar por esta C. 29a Câmara de Direito Privado, nos autos do
agravo de instrumento no 2103338-34.2015.8.26.0000.
Não obstante, ajuizou ação ordinária, embasada em dois fundamentos
principais: (i) que o imóvel foi levado à leilão sem que houvesse a intimação pessoal da
empresa autora, o que contraria o art. 36 do Decreto Lei 70/1966, bem como
entendimento jurisprudencial consolidado; e (ii) que o real valor de mercado do imóvel
é muito superior ao valor ofertado no leilão.
Não obstante, a ação de origem foi julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
4
Com efeito, alega, inicialmente, cerceamento de defesa, visto que o Juízo a
quo teria julgado antecipadamente o feito, a despeito do pedido expresso de produção
de prova pericial, para apuração do real valor de mercado do imóvel.
Outrossim, impugna a sentença, aduzindo que tão somente a desaceleração
da economia brasileira não teria o condão de desvalorizar o imóvel ao patamar do valor
do lance mínimo anunciado em leilão.
Ademais, argumenta que o Juízo sentenciante se olvidou das benfeitorias
realizadas, bem como a valorização da região onde o imóvel se encontra.
Seja como for, sustenta que o valor real de mercado do imóvel é ponto
controvertido nos autos, situação que recomendava a produção de prova pericial.
Com efeito, pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa,
convertendo-se em diligência o julgamento do recurso, para a apuração do valor real de
mercado do imóvel.
No mérito, volta a insistir na necessidade de intimação pessoal do devedor
dos leilões extrajudiciais levados a efeito pela ré, nos termos do art. 39 da Lei Federal
9.514/97 e artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966, não bastando, para tanto, a
intimação pessoal para a purga da mora.
Com efeito, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença,
para que a ação seja julgada procedente, com a condenação da ré na obrigação de fazer,
consistente em enviar à apelante nova e específica intimação quanto a futuros leilões
agendados.
Além disso, aduz que o valor do lance mínimo do primeiro leilão (R$
28.164.672,00, e do segundo leilão (R$ 15.581.034,00) é muito inferior ao valor real de
mercado do imóvel (R$ 43.332,531,00), situação que caracteriza preço vil.
Com efeito, pugna pela reforma da sentença, para que seja fixado como
lance mínimo valor equivalente a 80% do valor de mercado do bem.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 706/707).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões a fls. 710/728, impugnando,
incialmente, a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, batendo-se pelo
improvimento do recurso.
Manifestação da requerida a fls. 732/733, opondo-se ao julgamento virtual
do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
5
Inicialmente, a apelação foi distribuída à C. 24a Câmara de Direito Privado,
que não conheceu o recurso em razão da prevenção gerada pelo julgamento do agravo
de instrumento no 10044154-98.2015.8.26.0590, tirado dos autos da ação cautelar
preparatória, julgado por esta C. 29a Câmara de Direito Privado (fls. 737/742).
Ato contínuo, o recurso foi redistribuído a esta C. Câmara.
Não houve por parte da ré, após a redistribuição do recurso a esta C.
Câmara, reiteração de oposição ao julgamento virtual.
A apelante, por seu turno, nada alegou a respeito.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor
o conhecimento do recurso.
E, respeitado o entendimento da apelante, a r. sentença deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao caso
concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes se limitam a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da celeridade, com
a duração razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões
judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
6
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar
ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão sem que
isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no
AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da sentença
condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações oferecidas
em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão conforme
disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o
constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
7
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal de
origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“É o relatório.
DECIDO.
Impõe-se o julgamento conjunto da presente ação e da medida cautelar que
a antecedeu (em apenso), no estado em que se encontram, na forma do disposto no
artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, face a desnecessidade de
dilação probatória.
Convém consignar, primacialmente, que a alegação deduzida em sede de
preliminar na peça contestatória, sustentando a exceção do contrato não cumprido
pela autora, em realidade, confunde-se com o mérito da quaestio juris, razão será
apreciada em conjunto com os demais argumentos expendidos pelos litigantes.
Postulou a autora a declaração de nulidade dos leilões designados para
27/05/2015 e 11/06/2015, diante da ausência de nova e específica intimação da
Requerente, do caráter vil do valor do Imóvel atribuído pela Requerida, do exercício
irregular do direito e do princípio de que a execução deve ocorrer do modo menos
gravoso ao devedor (sic) (item ii fls. 13).
Os elementos de convicção trazidos à lume revelam que as partes
formalizaram Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto
Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e outras Avençadas, do imóvel localizado
na Avenida Doutor Augusto Severo no 661, nesta cidade de São Vicente, pelo preço de
R$ 13.500.000,00, dos quais R$ 7.508.357,59 foi liberado pelo banco réu.
De outra banda, remanesce incontroverso nos autos que a autora tornou-se
inadimplente na avença no importe de R$ 1.308.033,49 (fls. 469/472) e, em razão disso,
o réu Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. requereu junto ao Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Vicente a intimação da autora para pagar a
dívida em 15 dias, sob pena de ser consolidada a posse e a propriedade definitiva do
imóvel em nome do credor fiduciário (fls. 419/468).
A autora, então, foi regularmente intimada para purgar a mora e, à míngua
de pagamento da dívida garantida por alienação fiduciária, porquanto aplicável ao
caso concreto a Lei no 9.514/97, consolidou-se a propriedade do imóvel no nome da
credora, conforme estabelecido no artigo 27 do mencionado diploma legal, in verbis:
“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no
prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
8
promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
§ 1o Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao
valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo
leilão, nos quinze dias seguintes.
§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual
ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos
legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.”
Decorrido o prazo legal sem o respectivo pagamento do débito, foi
averbada perante o fólio real a propriedade do credor fiduciário sobre o prédio e
designados os leilões, não tendo sido carreado aos autos qualquer documento apto a
demonstrar, sequer de modo indiciário, a nulidade ou irregularidade no procedimento
extrajudicial de execução implementado pelo banco requerido.
Cumpre destacar, nesse lanço, que a intimação pessoal e específica da
devedora da data de realização dos leilões extrajudiciais do bem se afigura
evidentemente desnecessária, bastando a expedição de editais para dar publicidade à
respectiva hasta pública, conforme dispõe a legislação pertinente, procedimento este
que foi levado a efeito pela requerida na hipótese vertente.
Neste sentido, confiram-se os aresto a seguir colacionados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Medida Cautelar Liminar de suspensão de
leilão extrajudicial ou de seus efeitos Inadmissibilidade Questionamento a respeito da
própria legalidade do contrato e, em consequência, da existência da dívida
Procedimento de consolidação da propriedade regularmente efetuado, com notificação
feita pelo cartório de Registro de Imóveis e posterior designação de leilão, em estrita
obediência ao disposto nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97. Inexistência de previsão
legal da pretensa notificação para o leilão, conforme alegado pela agravante.
Descabimento do pedido de suspensão por força da simples propositura de ação
revisional de contrato. Impossibilidade de inibição da mora Aplicação da Súmula no
380 do STJ Ação envolvendo crédito com pacto de alienação fiduciária, não sujeito aos
efeitos da recuperação judicial Exegese do artigo 49, §3o da Lei 11.101/05 Decisão
mantida Liminar indeferida. Agravo não provido.” (TJSP - Agravo de Instrumento no
2056375-02.2014.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, J. 16/10/2014, rel. Sá
Moreira de Oliveira).
“Ação anulatória de atos extrajudiciais c.c. revisão contratual -
Instrumento particular de financiamento imobiliário, garantido por cláusula de
alienação fiduciária - Execução extrajudicial prevista na Lei 9.514/97 - Inexistência de
comprovação de qualquer irregularidade formal capaz de ensejar a anulação da
execução extrajudicial - Genéricas alegações no sentido de não cumprimento pelo
Banco dos pressupostos da Lei 9.514/97 - STF ademais já pronunciou a
constitucionalidade da norma que regulamenta a execução extrajudicial, na medida
que não ofende o monopólio da justiça que é resguardada ao Poder Judiciário pela
Constituição Federal - Sentença mantida - Recurso negado” (TJSP - Apelação no
0013931-39.2011.8.26.0114, 13a Câmara de Direito Privado, Relator FRANCISCO
GIAQUINTO, j. 11.2.15).
“Alienação fiduciária. Bem imóvel. Constituição em mora regular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
9
Observância do art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97. Leilão extrajudicial de imóvel.
Admissibilidade. Constitucionalidade da referida lei. Ausência de violação aos direitos
à propriedade e à moradia. Sentença de improcedência mantida na íntegra. Recurso
não provido. Assim, houve, de fato, a consolidação da posse em nome da ré, conforme
disposto na Lei 9.514/97” (TJSP Apel. 0346373-07.2009.8.26.0000 Rel. Roberto
Maia j. -08.04.2014).
A outro giro, o valor estabelecido como lance mínimo para o primeiro
leilão está em conformidade com a exegese do artigo 27, § 1o, da Lei no 9.514/97,
inexistindo qualquer indício de prova de que se constitui preço vil.
Destaque-se, a esse respeito, que o imóvel foi adquirido pela autora por R$
13.500.000,00 em 27.03.2013 e, a despeito das diversas reformas realizadas, no
importe de R$ 5.800.000,00, não é crível que no atual quadro de desaceleração da
economia brasileira, a qual, aliás, como de conhecimento geral, se deteriorou
acentuadamente desde a propositura da medida cautelar (25.05.2015), com notória e
subseqüente retração do mercado imobiliário, que o bem tenha se valorizado mais de
cem por cento, conforme ressaltado na decisão proferida nos autos da medida cautelar
(fls. 553/556 apenso), não se olvidando, aliás, que a autora realizou a obra de
ampliação do imóvel sem prévia e expressa aquiescência, por escrito, do credor
fiduciário, ao arrepio do disposto nas cláusulas oitiva e nova do pacto celebrado entre
os contratantes, afastando-se, por conseguinte, a necessidade de produção de prova
pericial para apurar o valor de mercado do bem imóvel.
Ademais, o valor do imóvel indicado no contrato era de R$ 24.777.000,00 e
considerando o teor da cláusula 20, § 6o, I, do pacto celebrado entre as partes (fls.
59/60), correto o procedimento adotado pela credora com a atualização monetária da
avaliação efetivada no ato da constituição da garantia fiduciária pelo IGPM, disso
defluindo o afastamento da alegação de vileza do preço estabelecido para efeito de
hasta pública, carecendo de fomento de juridicidade, igualmente, o pleito de fixação do
valor mínimo de 80% (oitenta por cento) da avaliação para alienação do imóvel em
segundo leilão, podendo este ser vendido pelo "maior lance oferecido, desde que igual
ou superior ao valor da dívida" (§ 7o, da cláusula 20 fls. 61).
Ao derradeiro, não se vislumbra, na hipótese vertente, violação ao
princípio da menor onerosidade ao devedor no processamento da execução
extrajudicial, porquanto a credora cumpriu todas as exigências previstas
contratualmente e as disposições insertas na Lei no 9.514/97.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES a ação declaratória e a medida
cautelar, extinguindo os processos, com resolução do mérito, na forma do artigo 487,
inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Sucumbente, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, para ambas ações, que fixo em R$ 10.000,00
(dez mil reais), ex vi do disposto no artigo 85, § 8o, do NCPC, considerando em
especial a natureza e a importância da causa, diante do valor do contrato ora
discutido, atualizados a partir da presente data.
P.R.I.C.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
10
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova
dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
Primeiramente, releva anotar que o inadimplemento no pagamento das
parcelas do consórcio é incontroverso, posto que admitido pela autora em petição inicial
(fls. 3).
Há que se considerar, ainda, que a apelante foi notificada extrajudicialmente
para pagamento da dívida (fls. 4), o que legitima a realização dos procedimentos
expropriatórios previstos na Lei no 9.514/97.
Além disso, releva anotar que a propriedade do imóvel já foi consolidada
em nome da ré.
Nos termos do artigo 26 da Lei no 9.514/97:
“Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o
fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome
do fiduciário.
(...)
§ 7o. Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o
oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a
averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do
fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter
vivos e, se for o caso, do laudêmio” (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004).
Diz ainda o art. 27 da mencionada lei que “Uma vez consolidada a
propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do
registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a
alienação do imóvel”.
Com efeito, não há que se falar na necessidade de intimação pessoal da
realização do leilão extrajudicial.
A Lei no 9.514/97 faz referência imediata em seu artigo 39, inciso II, aos
ditames previstos no Decreto-Lei no 70/66, nos seguintes termos:
“Art. 39. Às operações de financiamento imobiliário em geral a que se
refere esta Lei: II- aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-lei no 70, de
21 de novembro de 1966”.
Paralelamente, o parágrafo único do artigo 36 do Decreto-Lei no 70/66
esclarece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
11
“Considera-se não escrita a cláusula contratual que sob qualquer pretexto
preveja condições que subtraiam ao devedor o conhecimento dos públicos leilões de
imóvel hipotecado, ou que autorizem sua promoção e realização sem publicidade pelo
menos igual à usualmente adotada pelos leiloeiros públicos em sua atividade
corrente”.
No caso em tela, é bem de ver que foram expedidos editais para anunciar o
leilão extrajudicial (fls. 489), cumprida, assim, a exigência legal.
Aliás, é bom que se diga que o contrato de financiamento (fls. 47/174), que
regula a relação jurídica estabelecida entre as partes, prevê as regras a serem seguidas,
caso consolidada propriedade do imóvel pelo credor fiduciário.
Assim, como se vê a fls. 59 e ss., a cláusula vigésima faz remissão ao
procedimento da Lei no 9.514/97, aplicada in casu.
Em seu parágrafo quarto, há previsão expressa de que “O LEILÃO
PÚBLICO (PRIMEIRO OU SEGUNDO) SERÁ ANUNCIADO MEDIANTE EDITAL
ÚNICO”, não havendo que se falar, portanto, em intimação pessoal.
Realmente, não podendo a apelante a essa altura invocar desconhecimento
de tal cláusula.
Destarte, era o caso de permitir a realização do procedimento expropriatório
extrajudicial e a expedição de carta de arrematação a eventual adquirente.
A propósito, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM
GARANTIA FIDUCIÁRIA COM BASE NA LEI No 9.514/97
ALEGAÇÃO DE
INCONSTUCIONALIDADE
DO
PROCEDIMENTO
ESTABELECIDO
NA
INDIGITADA LEI
INOCORRÊNCIA
SUSTAÇÃO DO LEILÃO PARA
ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM
IMPOSSIBILIDADE
DECISÃO
MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO” (AI no 2019163-10.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Andrade Neto, 30a Câmara de Direito Privado, J. 27/05/2015).
“Ação cautelar. Pedido de sustação de leilão extrajudicial. Indeferimento.
Situação fático-processual dos autos que não autoriza a reforma da decisão. Ausência
de 'fumus boni iuris'. Agravo improvido” (AI no 2093968-65.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Nestor Duarte, 34a Câmara de Direito Privado, J. 17/11/2014).
“Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Ação de
consignação em pagamento. Mora incontroversa. Efetiva notificação realizada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
12
Oficial do Registro de Imóveis. Prosseguimento da venda extrajudicial do bem, nos
termos da Lei 9.514/97. Recurso provido” (AI no 2075229-44.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito Privado, J. 27/11/2014).
Como se não bastasse, consigno, com base na análise dos elementos de
convicção constantes dos autos, que a autora/apelante não foi surpreendida com o leilão
do imóvel em questão.
Tanto não foi, que carreou com a inicial da ação cautelar o edital do leilão
extrajudicial (fls. 473/474 dos autos em apenso).
Além disso, a inicial da ação cautelar descreveu expressamente que (sic):
“(...) a Requerente realizou busca na internet e localizou a informação de que o imóvel
será leiloado, conforme abaixo: 1o Leilão: 27/05/2015, às 16h. Lance mínimo: R$
28.164.672,00. 2o Leilão 11/06/2015, às 14h. Lance mínimo: R$ 15.581.034,00 (caso
não seja arrematado no 1o leilão) (Doc. n° 12)” (fls. 4).
Do exposto, forçoso convir que a arguição de nulidade do leilão não tem
efeitos práticos no caso dos autos, notadamente porque a finalidade da intimação é
possibilitar ao devedor um último esforço para a purgação da mora, intento que não
restou demonstrado in casu.
Com efeito, também à luz do princípio pas de nullité sans grief, não há
nulidade a ser declarada.
Paralelamente, não prospera a insurgência da apelante em relação ao valor
do imóvel objeto do leilão extrajudicial.
Inicialmente, observo que critério para fixação do valor de avaliação
também restou previsto no contrato de financiamento firmado entre as partes.
Nos termos da cláusula vigésima, parágrafo segundo, em se tratando de
leilão extrajudicial, o imóvel deverá “SER OFERTADO PELO VALOR PARA ESSE
FIM ESTABELECIDO NESTE INSTRUMENTO E INDICADO NA CLAUSULA
DECIMA, ACIMA, ATUALIZANDO-SE O VALOR DO MESMO PARA EFETIO DO(S)
LEILÃO(OES)”.
A cláusula décima, por sua vez, faz remissão ao número 8 do quadro de
resumo, que estabelece, como valor de avaliação, o valor de R$ 24.777.000,00 (fls. 52).
In casu, o valor do lance mínimo do primeiro leilão foi fixado em R$
28.164,672,00, o que infirma a alegação de que o imóvel estaria sendo alienado por
preço vil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
13
No tocante ao segundo leilão, o parágrafo terceiro da cláusula vigésima
prevê que o imóvel será ofertado pelo “VALOR DA DÍVIDA” (fls. 60).
Neste ponto, segundo o suplicante, o valor da dívida corresponde a R$
1.308.033,49 (um milhão, trezentos e oito mil, trinta e três reais e quarenta e nove
centavos).
Com efeito, nada há de vil ou irregular na oferta da apelada para o segundo
leilão, no valor de R$ 15.581.034,00 (quinze milhões quinhentos e oitenta e um mil e
trinta e quatro reais), muito superior ao valor da dívida em se considerando o que foi
alegado pela apelante.
Portanto, à luz da prova documental e das alegações que restaram
incontroversas nos autos, era mesmo de rigor o julgamento antecipado do feito, não
havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Realmente, em sendo dispensável a produção de prova pericial, não há que
se falar em julgamento prematuro ou em cerceamento de defesa, na medida em que o
Juízo a quo dispunha das informações necessária ao julgamento da causa.
De fato, da análise dos autos, depreende-se que o julgamento antecipado da
lide era mesmo de rigor, visto que as questões postas pelos litigantes permitiam
(permitem) definição ante a prova documental apresentada.
E o juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a
produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos
sejam suficientes para formação de sua convicção.
Nunca é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370 do CPC
de 2015 a prova é dirigida ao juiz.
Destarte, a ele e tão somente a ele cumpre verificar e definir o que se afigura
necessário para formação de seu convencimento.
Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Corte e C. Câmara. A propósito,
veja-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova e, por isso, se entende ser
desnecessária a produção de provas além daquelas que constam dos autos, não se há
de falar em cerceamento de defesa, até porque o magistrado aprecia as provas
produzidas de forma livre. Seguro contratado para pagamento de valores devidos pela
consumidora em certas hipóteses. Informações claras e precisas no certificado de
seguro. Seguradora que adimpliu com suas obrigações. Inscrição em órgão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
14
proteção de crédito regular. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, ora reproduzidos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do STJ e
STF. Apelo a que se nega provimento” (Apelação no 0001875-03.2014.8.26.0426; Rel.
Des. Pereira Calças; 29a Câmara de Direito Privado; J. 16/09/2015, g.n.).
E, ainda, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
"(...) No sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado,
adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, de regra, não cabe
compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros
meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o
juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade
da sua produção. (...)."(REsp. no 469557/MT; j. 06/05/2010 Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO). (g.n.).
Portanto, o afastamento da tese de cerceamento de defesa é medida que se
impõe.
Mas não é só.
Com efeito, de rigor anotar que ambos leilões restaram infrutíferos.
E, pelo que se tem dos autos, até o momento, não há qualquer notícia de que
o imóvel tenha sido arrematado.
Logo, a discussão armada pela autora não tem razão de ser.
Insta consignar, posto que pertinente à espécie, que nos termos do IRDR -
Tema 26 da Turma Especial Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça
(Processo no 2166423-86.2018.8.26.0000) restou fixada a seguinte tese: “A alteração
introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação
restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos
firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada
a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência.”.
Ocorre que, in casu, o contrato firmado entre as partes data de 03.04.2013
(fls. 174), ou seja, antes da vigência das alterações introduzidas pela Lei n. 13.465 de
11/07/2017.
Todavia, a incidência da regra descrita no art. 34 do Dec. Lei n. 70/1966
tornou-se inaplicável à hipótese dos autos, pois, como acima ponderado, o primeiro e
segundo leilões para a venda do bem restaram frustrados.
Destarte, não há que se cogitar de qualquer irregularidade; seja em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
15
consolidação da propriedade em favor da instituição financeira suplicada; seja em
relação ao procedimento adotado para a divulgação e cientificação da autora acerca da
designação das datas de leilão, na medida em que, pelo que se tem nos autos, ela foi
regularmente cientificada.
Tampouco há que se cogitar de que o imóvel estaria sendo alienado por
preço vil.
Ante todo o exposto, irretocável a sentença proferida pelo douto julgador de
primeiro grau, cuja manutenção é medida que se impõe, consignando-se que iterativa
jurisprudência desta Eg. Corte vem decidindo nesse sentido.
“Contrato bancário - Cédula de crédito com garantia fiduciária de bem
imóvel Mora - Procedimento extrajudicial submetido ao regime jurídico da Lei n°
9.514/97 - Tutela de urgência: ausência de probabilidade do direito - Presunção juris
tantum de Certidão expedida por Oficial de Cartório de Registro de Imóveis, dotada de
fé pública, a atestar a notificação de purga da mora - Ciência inequívoca dos
devedores acerca dos leilões, suprindo eventual invalidade procedimental, mormente
porque ausente prejuízo aferível - Recurso não provido na parte conhecida.” (Agravo
de Instrumento 2101520-08.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Gil Coelho, j. 23/05/2019 g.n.).
“Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial do
imóvel. Autora que sustenta não ter sido intimada acerca da realização das praças.
Entendimento adotado por esta Câmara no sentido de que a intimação do devedor,
neste caso, é necessária. Exegese do artigo 36, caput e parágrafo único, do DecretoLei
no 70/66, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 39, inciso II, da Lei no
9.514/97. Entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça. No
entanto, ainda assim, não há que se reconhecer nulidade. Existência de elementos que
indicam que a autora já tinha ciência dos leilões a serem realizados, e, mesmo assim,
não purgou a mora. Divergência entre as datas dos leilões divulgadas e as que
constaram no termo de quitação que nada influencia no fato de que a autora não se
interessou em purgar a mora. Suposta venda a preço vil que não se sustenta. Imóvel
arrematado em segunda praça por valor muito superior à dívida. Artigo 26, § 2o, da
Lei no 9.514/97. Realização de leilão fora da cidade onde se situa o imóvel que
tampouco gera nulidade do ato. Livre acesso a qualquer interessado que quisesse
efetuar lances online, no site do leiloeiro, sendo de todo desnecessário o
comparecimento presencial. Ausência e prejuízo. Ação julgada improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível 1024341-97.2015.8.26.0309, 32a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 25/10/2018 g.n.).
“Ação anulatória de leilão extrajudicial. Alienação fiduciária de imóvel.
Ação julgada improcedente. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa rejeitada. Ausência de intimação da devedora sobre a realização do leilão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005266-05.2015.8.26.0590 -Voto no
16
extrajudicial que não a impediu de tomar ciência dele. Ausência, no caso concreto,
de prejuízo à devedora, que dele tomou conhecimento inequívoco por meio do edital
publicado. Preço vil não caracterizado. Leilão validamente designado. Sentença
mantida.

Apelação
não
provida,
com
observação”.
(Apelação
Cível
1000766-12.2016.8.26.0346, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eros Piceli,
j.19/03/2018).
Com efeito, não havendo qualquer outro argumento apto a fundamentar a
reforma da sentença de mérito, além daqueles acima rechaçados, a manutenção
do decisum, por seus próprios fundamentos, é medida de rigor.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários sucumbenciais
devidos aos patronos da apelada devem ser majorados para R$ 10.300,00, tendo em
conta o trabalho adicional em sede recursal.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator